Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-81.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DOMÍNIO DO AUTOR E POSSE INJUSTA DO RÉU COMPROVADOS. USUCAPIÃO ALEGADA EM DEFESA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E RETENÇÃO. DIREITO RECONHECIDO.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida.
II. De acordo com os artigos 1.228, caput, e 1.245, caput, do Código Civil, faz jus à tutela reivindicatória o proprietário que adquire o imóvel mediante registro do título no álbum imobiliário.
III. A injustiça da posse, para efeito da pretensão reivindicatória, não se confunde nem se equipara à posse injusta tipificada no artigo 1.200 do Código Civil.
IV. A usucapião pode ser suscitada como matéria de defesa na ação reivindicatória, porém o seu reconhecimento depende da comprovação de todos os requisitos legais, em especial a posse pelo tempo exigido para a aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva.
V. Preenchidos os requisitos dos artigos 1.219 e 1.255, caput, do Código Civil, deve ser reconhecido ao possuidor vencido na ação reivindicatória o direito de ser indenizado pelas benfeitorias e acessões realizadas e de reter o imóvel até o pagamento respectivo.
VI. Recurso provido parcialmente.